Tribunal: TJES
Processo: 5000703-41.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000703-41.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME FERREIRA FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA NÃO VERIFICADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Não se verifica a omissão ventilada pela Defesa nas razões dos aclaratórios, relativamente a ausência de análise da tese de nulidade absoluta, em razão de uso de cartazes com dizeres, por familiares da vítima, no Tribunal do Júri.

3. Registra-se que a mencionada tese não foi arguida pela Defesa na origem, nem mesmo nas razões recursais da apelação criminal, mas tão somente em sustentação oral e, formalmente, nestes aclaratórios.

4. Ademais, a manifestação familiar, da forma como descrita pela Defesa, em julgamento perante o Conselho de Sentença, está inserida no contexto de liberdade de expressão (art. 5
o
, IV, CRFB/88) não caracterizando, portanto, a vedação às partes, constante do parágrafo único do artigo 479 do Código de Processo Penal.

5. Do mesmo modo, não se verifica nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, relativamente ao processo dosimétrico.

6. Nesse cenário, a insurgência da Defesa constitui mero inconformismo com a conclusão desta Egrégia Câmara Criminal, não constituindo os aclaratórios meio processual para a reforma.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIME FERREIRA FEITOSA
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa aponta a existência de omissão no acórdão, notadamente pelo fato de que não consta do voto condutor a análise da “
tese de nulidade absoluta existente quando a família da vítima, no Tribunal Popular do Júri, trouxe consigo cartazes, com dizeres tais quais
́
e se fosse sua filha?
́

́
Esse homem nos tirou uma filha, mãe, avó, sobrinha.
́
Feminicídio torpe e cruel
́”
, arguida, em sustentação oral, na sessão de julgamento.

Consigna, ainda, em relação ao processo dosimétrico, a existência de contradição relativamente à análise da circunstância judicial culpabilidade e de contradição e omissão no que tange à circunstância judicial personalidade.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSSÃO:27/03/2024

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIME FERREIRA FEITOSA
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa aponta a existência de omissão no acórdão, notadamente pelo fato de que não consta do voto condutor a análise da “
tese de nulidade absoluta existente quando a família da vítima, no Tribunal Popular do Júri, trouxe consigo cartazes, com dizeres tais quais
́
e se fosse sua filha?
́

́
Esse homem nos tirou uma filha, mãe, avó, sobrinha.
́
Feminicídio torpe e cruel
́”
, arguida, em sustentação oral, na sessão de julgamento.

Consigna, ainda, em relação ao processo dosimétrico, a existência de contradição relativamente à análise da circunstância judicial culpabilidade e de contradição e omissão no que tange à circunstância judicial personalidade.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Em outras palavras, “em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP). (EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017). (...).” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.469.846/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Fixada essa premissa, não verifico a omissão ventilada pela Defesa nas razões dos aclaratórios, relativamente a ausência de análise da tese de nulidade absoluta, em razão de uso de cartazes com dizeres, por familiares da vítima, no Tribunal do Júri.

Devo consignar que a mencionada tese não foi arguida pela Defesa na origem,
nem mesmo nas razões recursais da apelação criminal
, mas tão somente em sustentação oral e, formalmente, nestes aclaratórios.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “no tocante ao art. 619 do CPP,
constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão
(AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).”

Especificamente sobre o tema, a referida Corte tem decido que: "
[a] alegação de

que seriam matérias de

ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de

temas que
não foram oportunamente arguidos
ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.350.535/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024)”

Ademais, a manifestação familiar, da forma como descrita pela Defesa, em julgamento perante o Conselho de Sentença, está inserida no contexto de liberdade de expressão (art. 5
o
, IV, CRFB/88) não caracterizando, portanto, a
vedação
às partes,
constante do parágrafo único do artigo 479 do Código de Processo Penal.

É o que se colhe dos julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - CASSAÇÃO DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI - ALEGAC¿A~O DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRA¿RIO A` PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - MANUTENÇÃO DO DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.

1. Não há nada nos autos que leve à inferência de que a utilização de camisetas e cartazes pelos familiares e amigos do ofendido tenha extrapolado os limites da garantia constitucional à livre manifestação do pensamento (art. 5º, inc. IV, da CR/88). Logo, ausente qualquer indício quanto à ocorrência de intervenção das partes que pudesse ter perturbado a livre manifestação dos jurados e, por conseguinte, sua imparcialidade, não há que se falar em nulidade.

(...).

(TJ-MG - APR: 00063332120188130447 Nova Era, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 28/07/2021, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/08/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ -
PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO AO USO DE CARTAZES E FAIXAS NA PORTA DO TRIBUNAL DO JÚRI, POR FAMILIARES DA VÍTIMA - NULIDADE NÃO VERIFICADA
- ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR NÃO TEREM OS JURADOS ACATADO AS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - INOCORRÊNCIA - CONVENCIMENTO DOS JURADOS AMPARADO NO ACERVO PROBATÓRIO - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS AUTOS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - (...).

(TJPR - 1ª C. Criminal - 0009589-44.2016.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 06.02.2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO - FAMILIARES TRAJANDO CAMISETAS COM FOTO DA VÍTIMA DENTRO DO PLENÁRIO - LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - DESCABIMENTO.

Não se mostra capaz de influenciar a íntima convicção dos jurados o simples fato de familiares vestirem camisetas com a foto da vítima em plenário, tratando-se tal fato de manifestação amparada pelo princípio da liberdade de expressão.

(...).

(TJ-MG - APR: 10525170072215001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 25/09/2019).

Noutro giro, também não verifico nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, relativamente ao processo dosimétrico.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado
, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Diferentemente do que apontado pela Defesa, inexiste a
suposta contradição na análise da circunstância judicial culpabilidade, pois consta do voto condutor fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, “considerado as circunstâncias fáticas do crime praticado, em especial, a distância entre a vítima e o ora recorrente, é possível evidenciar a reprovabilidade acentuada em razão de três disparos de arma de fogo.”

Desse modo, a mera irresignação quanto à conclusão supramencionada não autoriza a oposição de aclaratórios.

Nesse sentido, vide: STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.403/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.

Na mesma linha, não vislumbro a existência de contradição e de omissão no que tange a análise da circunstância judicial personalidade.

Isso porque, conforme claramente demonstrado no voto condutor, o recrudescimento foi devidamente justificado pelo magistrado de origem, considerando “que a personalidade do recorrente é marcada por sentimentos de ́egoísmo, possessividade e ciúmes descontrolados ́”, revelando-se descabida a tese de omissão ventilada pela Defesa.

Ademais, restou consignado expressamente no voto condutor a justificativa diversa da exasperação da pena-base em razão do desvalor do vetor conduta social, em razão de “inúmeros eventos praticados pelo recorrente para se relacionar com a vítima, inclusive, envolvendo terceiros, revelando seu comportamento nocivo perante o meio social”, o que elide a alegação da Defesa de
bis in idem
e de eventual vício de contradição.

Nesse cenário, é possível concluir, portanto, que a insurgência da Defesa constitui mero inconformismo com a conclusão desta Egrégia Câmara Criminal, não constituindo os aclaratórios meio processual para a reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.